Tribunal: TJES
Processo: 5019154-42.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019154-42.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: CARLA BARROSO DE OLIVEIRA LEAO e outros (2)
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5019154-42.2023.8.08.0024

Recorrente: TAM LINHAS AEREAS S/A

Recorridos: CARLA BARROSO DE OLIVEIRA LEÃO; ENIO DIAS LEÃO COSTA; ROSANGELA KAIQUE ALOQUIO

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.

(1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA EM QUE A PARTE AUTORA ADQUIRIU PASSAGENS AÉREAS DA RÉ PARA UMA VIAGEM NO TRECHO MANAUS – SÃO PAULO – VITÓRIA COM SAÍDA NO HORÁRIO DE 10H55 DO DIA 14/05/2023 E CHEGADA ÀS 19H ALEGA A PARTE AUTORA QUE AO CHEGAR NO AEROPORTO, FORAM INFORMADOS QUE NÃO HAVIA PASSAGENS AÉREAS EM SEUS NOMES, DE FORMA QUE PRECISARAM ADQUIRIR NOVOS BILHETES, NO VALOR DE R$ 11.920,48 (ONZE MIL NOVECENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), COM PARTIDA ÀS 15H15 DE MANAUS E ÀS 23H DE SÃO PAULO, E QUE TIVERAM ASSENTOS DIFERENTES DO ORIGINALMENTE CONTRATADO E SEPARADOS, NO PRIMEIRO TRECHO, APENAS CORRIGIDOS NO SEGUNDO TRECHO OS ASSENTOS PARA TODOS QUE VIAJARAM PUDESSEM SENTAR JUNTOS, MAS AINDA NÃO CONFORME O CONTRATADO. APONTA QUE NÃO FORNECIDO ALIMENTAÇÃO, E QUE PARA ESPERAREM DEIXARAM AS MALAS EM UM MALEX E GASTARAM SEUS ACESSOS DE CARTÃO DE CRÉDITO EM SALAS VIP, RAZÃO PELA QUAL REQUEREM DANOS MATERIAIS NOS VALORES DAS NOVAS PASSAGENS, MALEX, SALAS VIPS, ALIMENTAÇÃO E DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “
[...] Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015, e julgo parcialmente procedente os pedidos autorais e em consequência, condeno, solidariamente, a Requerida TAM LINHAS AEREAS S/A., ao pagamento de indenização a parte Autora por danos morais que arbitro o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada Autor, com juros e correção monetária a partir desta data; bem como por danos materiais consubstanciado na restituição do valor com novas passagens de R$ 11.920,48 (onze mil novecentos e vinte reais e quarenta e oito centavos), com correção monetária desde 14/05/2023, conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo, e juros legais desde a citação, ao Autor ENIO DIAS LEÃO COSTA Julgo improcedente os pedidos autorais de indenização por danos materiais com os demais gastos. Indefiro o pedido autoral de concessão do benefício da justiça gratuita. Deixo de condenar a vencida no pagamento das despesas processuais por não estar configurada a hipótese de litigância de má-fé prevista no artigo 55, da Lei Federal nº. 9.099/95. P.R.I.
[...]”. (3). RECURSO RÉ.
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ATO ILÍCITO ALEGADO EM DESFAVOR DA AUTORA, BEM COMO SEUS DANOS E NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS À CARACTERIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA RECORRENTE.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
MÁ-FÉ DA
CIA
QUANDO APRESENTA O HISTÓRICO DE EMBARQUE DO VOO O QUAL OS AUTORES FORAM OBRIGADOS A ADQUIRIR. NÍTIDO DEVER DE INDENIZAR. EM SÍNTESE, PUGNA PARA QUE SEJA MANTIDA INCÓLUME A SENTENÇA DE PISO PROFERIDA.
(5) MÉRITO RECURSAL.
LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DE VOO. DE PROÊMIO, DESTACO QUE, QUANTO AOS DANOS MORAIS ENTENDIDOS COMO DEVIDOS PELO MAGISTRADO DA ORIGEM, TENHO QUE HÁ A COMPROVAÇÃO DE TRANSTORNOS PROVOCADOS PELA EMPRESA RECORRENTE, APTOS A ENSEJAR UM ABALO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. E DIGO ISTO POIS, MUITO EMBORA OS REQUERENTES TENHAM FEITO O USO DE SERVIÇOS QUE NÃO SÃO AMPARADOS LEGALMENTE COMO PASSÍVEIS DE RESSARCIMENTO POR PARTE DA
CIA
AÉREA (SALA VIP,
MALEX),
VERIFIQUEI QUE DOIS PASSAGEIROS SÃO MENORES, CONTANDO COM IDADES DE 02 (DOIS) E 04 (QUATRO) ANOS, O QUE POR SI SÓ JÁ É SUFICIENTE PARA A CARACTERIZAÇÃO DO ABORRECIMENTO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR EM RAZÃO DO FORTUITO INTERNO (
ERRO NO SISTEMA)
QUE CAUSOU O IMPEDIMENTO DO EMBARQUE. PORÉM, EM RELAÇÃO AO RESSARCIMENTO DESTES GASTOS
EXTRAS
, COMUNGO COM O ENTENDIMENTO DO COLEGA, QUANDO DO SEU NÃO CABIMENTO, MAS TÃO SOMENTE, QUANTO AO DO VALOR DESPENDIDO NA AQUISIÇÃO DAS NOVAS PASSAGENS. NO QUE TANGE AOS GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, COMO BEM PONTUADO PELO JUÍZO
A QUO,
AS COMPANHIAS AÉREAS DEVEM ARCAR COM O CUSTO,
DESDE QUE COMPROVADO
. SENDO ASSIM, NÃO HAVENDO NOS AUTOS QUALQUER PROVA DOS GASTOS EM ALIMENTAÇÃO, IMPOSSÍVEL CONSIDERAR A RESTITUIÇÃO DA MONTA DE TAL NATUREZA. POR FIM, EM SE TRATANDO DO
QUANTUM
ARBITRADO, ENTENDO POR REFORMAR O COMANDO SENTENCIAL. AO ANALISAR O CASO EM CONCRETO, BEM COMO O TEMPO DE ATRASO DECORRIDO ATÉ O EFETIVO EMBARQUE, ENTENDO QUE O VALOR CONSIDERADO EM PRIMEIRO GRAU PARA O FIM DE CONDENAÇÃO EM DANOS EXTRAPATRIMONIAIS, ULTRAPASSOU A RAZOABILIDADE. ANTE O SEU CARÁTER PEDAGÓGICO, O ARBITRAMENTO DO DANO MORAL NÃO PODE ULTRAPASSAR A PROPORCIONALIDADE DO CASO ESPECÍFICO. PORTANTO, TENHO QUE, A REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO DA RÉ EM
R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)

PARA CADA REQUERENTE
A TÍTULO DE DANOS
IMATERIAIS,
É SUFICIENTE PARA REPARAR OS DANOS SUPORTADOS.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS, VISTO QUE RESTOU DEMONSTRADA A INTERFERÊNCIA NO BEM-ESTAR DOS CONSUMIDORES
.
PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.

(6).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (7). SENTENÇA REFORMADA TÃO SOMENTE PARA REDUZIR A MONTA ARBITRADA A TÍTULO DE CONDENAÇÃO POR
DANOS MORAIS
, PARA O IMPORTE DE
R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) EM FAVOR DE CADA REQUERENTE.
(8). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)